Tribunal: TJMT
Processo: 1023028-60.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023028-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIVAL DIAS DOS SANTOS - CPF: 047.607.681-14 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANEIDE DIAS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CONDENADO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – DETERMINADA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA, COM ESTEIO NO ART. 492, I, ALÍNEA “E”, DO CPP –
PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE
– IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – TEMA N. 1068/STF – ART. 492, I, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A QUE SE DEU INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR O LIMITE MÍNIMO DE 15 (QUINZE) ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

De forma a pôr fim às controvérsias que antes cingiam a matéria, ao apreciar o RE 1.235.340, o eg. Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 492, I, alínea
e
, do Código de Processo Penal,
conforme à Constituição Federal, com redução de texto,

tão somente para excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos para execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados; decidindo, assim, pela constitucionalidade do cumprimento antecipado da pena decorrente de condenação exarada pelo eg. Tribunal do Júri.

2.

Nessa linha, assentou-se a seguinte tese: “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
” (Tema n. 1.068).

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023028-60.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

LUCIVAL DIAS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, consistente em
decretar a prisão do paciente
no bojo da Ação Penal n. 0002140-07.2017.8.11.0009 (PJe), após sua
condenação
, pelo eg. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, III e VI, c/c §2º-A, I, do Código Penal
, tendo-lhe sido fixada a pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que, diante da condenação do acusado, o d. juízo
a quo
, com arrimo no
art. 492, I,
e
, do CPP
, determinou a imediata expedição de
mandado de prisão
em seu desfavor.

Nesse contexto, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, face à
inaplicabilidade
do retromencionado dispositivo legal, cuja constitucionalidade se encontrava ao tempo da impetração pendente de apreciação pelo eg. Supremo Tribunal Federal [Tema n. 1.068], já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça se manifestado pela
impossibilidade de execução provisória da pena
, mesmo em caso de condenação pelo eg. Tribunal do Júri, devendo tal entendimento ser observado enquanto ainda não apreciada a questão, em definitivo, pela Corte Constitucional.

Adicionalmente, a i. Defensoria Pública Estadual argumenta que o paciente
respondeu ao processo em liberdade
, encontrando-se ausentes quaisquer dos pressupostos e requisitos indispensáveis ao seu
recolhimento preventivo ao cárcere
.

Com fulcro nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, e, subsidiariamente, que seja ao menos substituído o encarceramento por
providências acautelatórias mais brandas.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 233977171 e seguintes).

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
234285699, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 234970162.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 239882674).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCIVAL DIAS DOS SANTOS
foi submetido ao crivo do eg. Tribunal do Júri em Sessão de Julgamento realizada em
20/08/2024
, da qual sobreveio a
condenação
do paciente, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, III e VI do Código Penal
.

Em sentença, a d. autoridade judiciária cominou a
LUCIVAL
a pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
em
regime inicial
fechado
, determinando, igualmente, a
execução provisória da pena
, com fulcro no art. 492, I, alínea
e
,

do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
constrangimento ilegal
, nos termos já relatados.

Após analisar cuidadosamente os autos,
estou convencido de que razão não assiste à i. Defensoria Pública.

Isso porque, consoante se depreende dos autos da Ação Penal n. 0002140-07.2017.8.11.0009, bem como das informações prestadas pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora,
LUCIVAL DIAS DOS SANTOS
efetivamente não foi cautelarmente recolhido ao cárcere ao longo do trâmite processual,
de forma que se determinou, em sentença, o cerceamento de sua liberdade com o fito exclusivo de se dar cumprimento ao disposto no
art. 492, I, alínea
e,
do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n. 13.964/19
, o qual prevê, como se sabe, a
execução provisória da pena
na hipótese de condenação, pelo eg. Tribunal do Júri, a pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Nesse cenário, em que pesem os argumentos defendidos na prefacial do
writ
, deve-se reconhecer que,
recentemente, em
12/09/2024
, o eg. Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade da imediata execução das condenações impostas pelo eg. Tribunal do Júri
,

no bojo do
leading case
RE 1.235.340/SC
, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida no
Tema 1.068
, oportunidade em que se deu ao
art. 492, I, alínea
e
, do Código de Processo Penal
, uma

interpretação conforme à Constituição Federal
,
com redução de texto
,
tão somente a fim de se
excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos
; vindo a ser feito o mesmo, por arrastamento, quanto aos §§ 4º e 5º do inciso II do art. 492 do CPP.

Por clareza, confira-se o teor do julgado,
in verbis
:

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral:

a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para
negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado
;

(b)
deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos
; e

(c) fixou a seguinte tese: "
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior”.

(STF – RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE divulgado em 12/09/2024, publicado em 13/09/2024). — Destaquei.

Não ignoro que, anteriormente, esta eg. Corte de Justiça,
alinhada à orientação então exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria
, chegou a adotar o entendimento de que seria possível a concessão da ordem em casos análogos aos dos autos
(
ex vi
do N.U 0000508-15.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em
10/07/2024
, Publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1014403-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em
23/07/2024
, Publicado no DJE 26/07/2024; e do N.U 1011888-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em
28/05/2024
, Publicado no DJE 29/05/2024).

Todavia,
em vista da recente decisão proferida pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.235.340/SC
, por meio da qual se fixou a tese de que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, à toda evidência carecem de sentido arguições destinadas a afastar a aplicabilidade do art. 492, I,
e
,

do Código de Processo Penal, uma vez que, no exercício de sua função de
Guardião da Constituição
, conforme preceitua o art. 102 da CF/88, o Pretório Excelso concluiu pela
constitucionalidade
da imediata execução das condenações impostas pelo eg. Tribunal do Júri,
independentemente
do
quantum
de pena cominado ao réu.

Via de consequência, remanescendo válido e vigente o art. 492, I,
e,
do Código de Processo Penal,
à luz da interpretação conforme que lhe foi conferida pelo Supremo Tribunal Federal
, evidente que se cuida,
in casu
, de hipótese de incidência do referido dispositivo legal, por ter sido o paciente
condenado pelo eg. Tribunal do Júri
, ao que se seguiu a expedição de mandado de prisão com vistas ao
imediato cumprimento de pena.

Diante disso, entendo pela
impossibilidade de acolhimento
da pretensão da i. Defensoria Pública no presente remédio heroico, que se encontra fadado, portanto, ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIVAL DIAS DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024